Tribunal: TJSP
Processo: 9000022-72.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime prisional – Inadmissibilidade – Requisito subjetivo não preenchido – Exame criminológico essencialmente desfavorável – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000022-72.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
RODOLFO CIPRIANO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000022-72.2020.8.26.0625 -Voto no 26.573
2
Agravo de Execução Penal no 9000022-72.2020.8.26.0625
Agravante: Rodolfo Cipriano dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Taubaté
Voto no 26.573
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO DE
REGIME
PRISIONAL

INADMISSIBILIDADE

REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO
EXAME
CRIMINOLÓGICO ESSENCIALMENTE DESFAVORÁVEL

DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por RODOLFO
CIPRIANO DOS SANTOS contra a r. decisão de fl. 62, proferida nos
autos da Execução n° 751.362, que indeferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto, ante o não preenchimento do
requisito subjetivo.
Inconformado, recorre o sentenciado às fls.
67/73, postulando, em síntese, a reversão do julgado, sustentando
o integral atendimento aos requisitos legais indispensáveis à
obtenção da benesse pleiteada.
Agravo contraminutado às fls. 81/84.
A r. decisão foi mantida à fl. 85.
Às fls. 48/102 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de
Justiça,
manifestando-se
pelo
não
provimento do recurso.
É o relatório.
Consta dos autos que RODOLFO CRIPRIANO
DOS SANTOS foi condenado a 32 anos, 05 meses e 23 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000022-72.2020.8.26.0625 -Voto no 26.573
3
reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes de furtos
qualificados, roubos majorados, uso de documento falso e dano,
tendo iniciado o cumprimento de sua reprimenda em 20 de julho
de 2.006, com término previsto para 31 de dezembro de 2.039 (fls.
09/13 e 23/25).
A r. decisão vergastada, escorreita e bem
fundamentada, deve ser mantida.
O direito positivo contempla a necessidade da
aferição do requisito subjetivo para a obtenção de benefícios
durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, a
depender das peculiaridades de cada caso, como se dessume do
artigo 33, §2o, do Código Penal, ao condicionar a pretensão à
prévia avaliação do “mérito do condenado”.
O
mérito
à
progressão
não
consiste,
unicamente, na boa ou ótima conduta carcerária por um
determinado período. O sentenciado deverá comprovar e
convencer o Juízo da Execução que reúne as condições
necessárias para usufruir de um regime mais favorável, consoante
entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça e
Instâncias Superiores.
A propósito, “a aferição das condições para a vida
comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações
superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema progressivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000022-72.2020.8.26.0625 -Voto no 26.573
4
fazendo-o mera aparência, com danos significativos à segurança da
comunidade e à efetiva ressocialização do infrator. Precedentes.” (HC
108804, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,
julgado em 08/11/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232
DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011).
O agravante foi avaliado por diretores do
estabelecimento prisional no qual cumpre pena, bem como por
psicólogo e assistente social, visando à aferição do regular
atendimento do requisito subjetivo, indispensável à obtenção da
benesse pugnada.
Da análise do exame acostado às fls. 41/51, é
possível extrair que o laudo é essencialmente desfavorável e o
reeducando ainda não está apto à progressão de regime.
De fato, constou do referido laudo que o
sentenciado, “ao refletir sobre sua conduta e ações antissociais não
reconhece a gravidade e a extensão dos danos perante a vítima e a
sociedade em geral. Em seus relatos, procura várias formas de minimizar
suas responsabilidades com o intuito de beneficiar-se” (fl. 50) sendo
prematura, neste momento, a progressão ao regime semiaberto.
Na apreciação dos requisitos para a obtenção
de progressão, predomina o in dubio pro societate, por força do
qual só será promovido a regime mais brando quem
inequivocamente demonstre estar capacitado à reintegração social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000022-72.2020.8.26.0625 -Voto no 26.573
5
sem riscos.
Isso porque, como bem assinalou o eminente
Desembargador Jarbas Mazzoni, “o meio social não pode e nem deve
servir de 'laboratório', onde se vá testar a aparente 'recuperação' de
perigosos delinquentes.” (Agr. em Exec. no 243.772-3/6 Presidente
Prudente).
Assim, o agravante deve ser mantido no regime
fechado por mais algum tempo para poder melhor ser avaliado, a
fim de que, futuramente, possa progredir ao regime
intermediário, sem risco de frustrar sua evolução no processo de
regeneração e reabilitação social.
Não se trata de privar o reeducando de
benefício a que supostamente teria direito, mas sim de prepará-lo
efetivamente para o convívio social, sem que volte a delinquir. A
execução da pena visa, antes de tudo, recuperar o sentenciado,
proporcionando-lhe condições para uma harmônica integração na
sociedade, a teor do disposto no artigo 1o da Lei n° 7.210, de 11 de
julho de 1.984.
Nessa ordem de ideias, importante consignar
que o não provimento ao recurso não é preclusivo e não faz coisa
julgada material. Isso significa dizer que o reeducando poderá
formular novo pedido de obtenção de benefícios na origem a
qualquer momento, inclusive pleiteando pela realização de novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000022-72.2020.8.26.0625 -Voto no 26.573
6
exame criminológico, a fim de que as condições objetiva e
subjetiva (tempo de cumprimento da pena e aferição do mérito
pessoal) sejam apreciadas livremente pelo Juiz das Execuções.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR